Tribunal: TJDFT
Processo: 0717494-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717494-59.2023.8.07.0000 Agravante(s) Rita de Paula Santos e Santos Vieira Agravado(s) Banco Itaucard S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rita de Paula Santos e Santos Vieira contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 157858285 do processo referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida por Banco Itaucard S.A. em desfavor da agravante, processo n. 0705996-03.2023.8.07.0020, deferiu a medida liminar, nos seguintes termos: RETIFIQUE-SE O VALOR DA CAUSA PARA QUE PASSE A CONSTAR R$ 35.757,66. RETIRE-SE A ANOTAÇÃO DE FEITO 100% DIGITAL, visto que incompatível com o rito da Busca e considerando que a parte autora deixou de indicar, de qualquer forma, o contato telefônico e e-mail da ré. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de RITA DE PAULA SANTOS E SANTOS VIEIRA, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, PROCEDO à imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69), conforme anexo. Cumprida a liminar, CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, informando-a de que terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a execução da liminar (prazo de direito material), para purgar a mora indicada pelo credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo c. STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. O valor dos honorários, para pronto pagamento, é de 10% sobre a purga da mora. Autorizo o cumprimento da citação fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC/2015, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, autorizo, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, conforme o art. 846, § 1o, do CPC/2015. Advirto que, conforme regulamentado por este Tribunal de Justiça, o autor deverá entrar em contato, por e-mail, com o Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência. Informo ainda, que o e-mail do oficial de justiça, para quem foi distribuído o mandado, está disponível mediante consulta ao link: https://pje-consulta-mandado.tjdft.jus.br/. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia da presente decisão e do auto respectivo ao fiel depositário judicial, certificando o local onde o veículo será depositado. Dou à presente decisão força de mandado. Cumpra-se. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intimem-se. Em razões recursais (Id 46486541), pleiteia incialmente os benefícios da justiça gratuita. Alega não possuir condições financeiras de arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Afirma ter em 6/10/2021 firmado documento intitulado cédula de crédito bancário, tendo como garantia o veículo: VOLVO Modelo: XC-60 DYNAMICT-5FW, Ano Fabricação: 2011, Cor: PRATA, Chassi: YV1DZ475BC2252483IOR. E que em virtude de suposta mora, o Banco Itaucard, agravado, teria ajuizado ação de busca e apreensão sob a alegação de descumprimento contratual com pedido liminar. Inconformada com o deferimento liminar da busca e apreensão do veículo descrito acima, afirma não ter recebido a notificação extrajudicial, tendo esta sido supostamente recebida por um terceiro com nome “Pedro Souza”. Aduz ser “suficiente ao deferimento da liminar a mera expedição da notificação, quando dirigida ao endereço contratual, mas o que ocorre neste caso, é que conforme documento de notificação extrajudicial juntado aos autos pelo requerente, a requerida não foi notificada, o AR sequer chegou nas em suas mãos. Não havia possibilidade de a réu ter conhecimento desta notificação e tentar assim frustrar a pretensão e o direito do credor em ver seu direito resguardado”. Observa que “nenhuma notificação chegou em mãos da ré, sendo assim, não comprovada a mora da ré, cabe requerer a extinção do processo sem resolução de mérito”. Busca evidenciar os requisitos para o deferimento da tutela recursal de urgência. Ao final, requer: a) Deferir a liminar de tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de determinar a revogação da liminar e imediata restituição do bem à Agravante. Requer, no mérito, NO MÉRITO: a) Seja confirmada a REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO com o consequente BAIXA DA RESTRIÇÃO VIA RENAJUD, bem como RECOLHIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. O preparo não foi recolhido porque postulada a gratuidade de justiça. Na decisão de Id 46636711 esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante, por meio da petição de Id 47203448, pediu a concessão de prazo “para o levantamento das custas referentes ao preparo recursal, tendo em vista que se encontra em terceiro para levantar o valor”, cujo pleito restou indeferido nos termos do despacho de Id 48509209. Em seguida, a recorrente requereu a juntada de “comprovante de pagamento do recolhimento do preparo recursal” (Id 48553994), anexando o documento de Id 48553995. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A mesma regra é reproduzida no art. 87, III, do RITJDFT. A esse respeito, a doutrina esclarece que: Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido. (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do art. 1.007 do CPC prevê que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. De sua vez, os dispositivos que disciplinam o rito do agravo de instrumento impõem ao agravante instruir o recurso com o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais (art. 1.017, § 1o, do CPC). A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Concretamente, foi indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela recorrente e determinado o recolhimento do preparo, nos termos da decisão de Id 46636711, proferida em 13/5/2023. A agravante foi intimada do referido pronunciamento judicial em 19/5/2023 (Id 46817969). Em 26/5/2023, a recorrente apresentou a petição de Id 47203448, onde pediu a concessão de prazo “para o levantamento das custas referentes ao preparo recursal, tendo em vista que se encontra em terceiro para levantar o valor”, cujo pleito restou indeferido nos termos do despacho de Id 48509209. Após, a recorrente requereu, em 3/7/2023, a juntada de “comprovante de pagamento do recolhimento do preparo recursal” (Id 48553994), anexando o documento de Id 48553995. Colocadas essas premissas, validamente, depreende-se a ocorrência da preclusão temporal para o recolhimento do preparo. Segundo relatado, a recorrente foi intimada da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo em 19/5/2023 (Id 46817969). Não obstante, em vez de realizar o ato processual ordenado, a agravante houve por bem formular requerimento de concessão de prazo para efetuar o recolhimento do preparo (Id 47203448), vale dizer, pedido que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo processual já em curso. E, somente, após o indeferimento do pleito acima referido é que a parte postulou a juntada de comprovante de pagamento do preparo, contudo, depois de há muito expirado o prazo concedido para tal mister (Id 48553994). Além disso, mesmo que se considerasse tempestiva a prática do ato processual em tela, não houve a demonstração do regular recolhimento do preparo, na medida em que a agravante colacionou apenas um comprovante de pagamento (Id 48553995) desacompanhado da respectiva guia de custas, ao arrepio, portanto, dos atos normativos de regência, notadamente do art. 7o, caput, e § 1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT. Certo é que, havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, exsurge a obrigação de atender à determinação de comprovar regularmente o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual da conduta adotada pela parte recorrente é o reconhecimento da deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o tema, trago a colação o seguinte escólio doutrinário: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso Colhe-se, ainda, elucidativo julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA. 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 1.690.933/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 1o/6/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, Ag.Int. no REsp. n. 1688792/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 9/2/2018) Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, § 4o, art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, já que deserto e, consequentemente, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora